Tribunal: CARF
Processo: 13370.722318/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722318/2020-31
RESOLUÇÃO
3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NESTLE BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para
exigência da COFINS não cumulativa, por insuficiência de recolhimento, referente a fatos
geradores ocorridos em 30/06/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016,
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
2
31/03/2017 e 31/12/2018, perfazendo o crédito tributário lançado o valor total de R$
174.994.479,90, sendo R$ 90.878.342,99 a título de principal, R$ 15.957.379,70 como juros de
mora até 10/2020, e R$ 68.158.757,21 como multa de 75%.
Também foi lavrado Auto de Infração para exigência do PIS não cumulativo relativo
aos mesmos fatos geradores (com exceção de 30/06/2016), no valor total de R$ 61.150.965,59,
sendo R$ 32.450.923,58 como principal, R$ 4.361.849,35 a título de juros moratórios até 10/2020,
e R$ 24.338.192,66 como multa de 75%.
O Relatório da Ação Fiscal imputou à ora RECORRENTE a prática das infrações
abaixo resumidas:
a. Vendas não tributadas/tributadas indevidamente. Aplicação indevida de
alíquota zero do PIS e COFINS às receitas oriundas da venda dos produtos identificados como café
com leite em pó/cappuccino em pó/Chocomello/Chocotino, em razão de incorreta Classificação
Fiscal.
b. Aquisição de bens. Em relação a itens tributados pela alíquota zero e itens que
não são insumos nem mercadoria para revenda (uniformes).
c. Serviços não considerados insumos, tais como: como representação comercial,
corretagem, administração de imóveis, agenciamento de viagens, serviços médicos, análises
clínicas, assessoria e consultoria, auditoria, escolta, segurança e vigilância, limpeza de imóveis,
jardinagem, manutenção de jazigo, reformas de pallets, informática, manutenção de ar
condicionado, treinamento vocacional, transporte de pessoas, fotocópia, comunicação visual,
serviços cadastrais, factoring etc.
d. Dispêndios como seguros internacionais relativos a cargas;
e. Despesas com alugueres- IPTU de imóveis locados;
f. Contrato de rede de conexões e telecomunicações, serviços administrativos
prestados por empresa chilena e serviços de consultoria e assessoria econômico-financeira;
g. Taxas de administração de cartão de crédito e débito;
h. Fretes:
(i) fretes de transferência de produtos acabado entre filiais (extemporâneo);
(ii) fretes de remessa e retorno das máquinas Nespresso enviadas para conserto,
serviços de pós-venda;

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente, pela 16a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 07,
formalizada pelo acórdão no 107-009.136, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
3
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2018
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh) estabelecem o alcance e o conteúdo da
Nomenclatura abrangida pelo Sistema Harmonizado - SH, pelo que devem
ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação
de mercadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO E SUAS
VARIAÇÕES.
Café solúvel com leite, cappuccino em pó e outras bebidas deste tipo não
são beneficiados com a alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei
no 10.925, de 2004, porquanto não se trata de café classificado nos códigos
09.01 e 2101.1 da TIPI.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS -DEFINIÇÃO
Somente conferem direito a crédito na apuração não cumulativa do
PIS/COFINS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da
decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO E SUAS
VARIAÇÕES.
Café solúvel com leite, cappuccino em pó e outras bebidas deste tipo não
são beneficiados com a alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei
no 10.925, de 2004, porquanto não se trata de café classificado nos códigos
09.01 e 2101.1 da TIPI.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS -DEFINIÇÃO
Somente conferem direito a crédito na apuração não cumulativa do
PIS/COFINS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
4
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da
decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2018
PIS/COFINS - AUTO DE INFRAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E LEGAL -
INOVAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR - IMPOSSIBILIDADE
Verificada a incorreção de parte do lançamento, e sendo vedado ao órgão
julgador inovar em sua fundamentação, não há como manter a exigência
do crédito tributário correspondente.
LANÇAMENTO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
Considera-se
definitivamente
constituído
o
crédito
tributário
correspondente às matérias objeto do lançamento não impugnadas pelo
sujeito passivo.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
CASOS DE NULIDADE. LANÇAMENTO.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, e em que constam os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização se
revele prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

No acórdão recorrido houve correção do método de apuração do crédito tributário,
pois foram incluídos no presente lançamento valores de créditos utilizados em Declarações de
Compensação vinculadas a Pedidos de Ressarcimento que se encontram atualmente na situação
"análise suspensa" – contra o que a Recorrente se insurgiu por se tratar de dois ritos diversos, que
se aperfeiçoam por seus meios processuais próprios, de modo que eventual crédito não
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
5
reconhecido naqueles autos deve influir na exigência dos débitos indevidamente lá compensados,
e não na exigência do presente Auto de Infração.
Sendo assim, o acórdão recorrido decidiu excluir os lançamentos conforme tabela 2
abaixo, cujo tratamento deverá ser realizado exclusivamente naqueles autos, conforme abaixo:

Do presente lançamento, ainda, foi excluído os seguintes valores:

- Exclusão da receita de venda dos produtos Nescafé Chocotino e Nescafé
Cappuccino Alpino, pois entendeu a DRJ que os citados produtos, em função da proporção de
cacau na respectiva mistura, deveriam ser classificados no código NCM 18.06.90.00, em vez da
classificação fiscal adotada pela Fiscalização. Nesse sentido, concluiu o acórdão que ainda que
esses produtos não fizessem jus à alíquota zero de PIS/COFINS em decorrência da classificação
fiscal considerada correta pela DRJ, a tributação sobre as respectivas receitas de venda deveria ser
cancelada, em virtude da impossibilidade de se inovarem os fundamentos jurídicos e os motivos
da autuação.
- Reverteu-se as glosas de créditos dos serviços ANÁLISES CLÍNICAS e SERV
PERICIAIS E ANÁLISES TECNICAS;
- Quanto aos dispêndios com serviços de tratamento de efluentes, coleta de
resíduos, serviços para instalação da planta industrial ‘Dolce Gusto’ e serviços prestados pela TECH
MAHINDRA, a DRJ entendeu inexistir litigio em relação ao aproveitamento de tais créditos, porque
não teriam havido tais glosas.

Também determinou a revisão dos valores lançados conforme nova planilha de
reapuração anexada aos autos:
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
6

Em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio
do qual, a exoneração do crédito tributário será precedido de reexame.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante o CARF
pugnando pelo cancelamento integral da autuação.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
NO MÉRITO
Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
No mérito, para interpretar o conceito de insumo, o julgador de piso,
acertadamente, tomou por base o RESP 1.221.170/PR.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
7
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da
Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
8
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com
diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio
do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e
a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
9
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.

1- DAS GLOSAS
O Relatório da Ação Fiscal imputou à ora RECORRENTE a prática das infrações,
sendo assim, dentre outras, houve a glosa das seguintes despesas: (i) Contrato TECH MAHINDRA;
(ii) serviços de tratamento de efluentes e coleta de resíduos, e (iii) Planta Industrial Dolce
Gusto.

(i) Contrato TECH MAHINDRA
A Recorrente fez referência às glosas dos créditos pelos serviços de tecnologia da
informação (TI) prestados por TECH MAHINDRA, apontados na EFD-Contribuições como
“ASSESSORIA CONSULTORIA INFORMÁTICA”, esclarecendo que se trata de construção de
softwares e correção de SAP e Microsoft, também restritos aos setores produtivos.
Apresenta o documento de fls. 3882 a 3893, referente a contrato firmado entre ela
e TECH MAHINDRA e a Recorrente, para a prestação de serviços técnicos diversos de informática.
Porém, não foi localizada a referida glosa na planilha das glosas Anexo Relatório Nestlé Final, e
nem ela é mencionada pela Autoridade Fiscal em seu Relatório de Ação Fiscal, no item 4 – Bloco F
da EFD Contribuições.
Por sua vez, a Recorrente informa a glosa pode ser constatada na rubrica
“HOSPITAIS, CLINICAS, AMBULATORIOS, PRONTOS-SOCORRO” na EFD Contribuições.

(ii) Despesas com serviços de tratamento de efluentes e coleta de resíduos
A Recorrente defende haver o direito ao crédito, por se tratar de serviços de
tratamento de efluentes líquidos industriais para seu reuso em atividades específicas ou correto
descarte, segundo as normas ambientais.
No entanto, tal glosa não foi localizada nos Anexos da planilha de glosas Anexo
Relatório Nestlé Final, e nem no Relatório de Ação Fiscal, especialmente nos Anexos V e VI,
conforme sua descrição no item 2.2.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
10
Todavia, dada que a Recorrente demonstra que houve a glosa, no montante de R$
21.550,00, o qual foi apontado na EFD-Contribuições e nos anexos da autuação como “Limpeza e
Dragagem de Rios e Semelh”.
O mesmo se aplica a glosa com coleta de resíduos, a Recorrente demonstra que
houve a glosa de R$ 10.402.698,62 “HOSPITAIS, CLINICAS, AMBULATORIOS, PRONTOS-
SOCORRO” na EFD Contribuições.

(iii) Planta Industrial Dolce Gusto
Foram glosados também os créditos de PIS e COFINS relativos aos serviços relativos
à instalação da fábrica de Dolce Gusto, em Montes Claros/MG.
A DRJ entendeu que a RECORRENTE possui direito ao creditamento, mas afirmou
não ter localizado a glosa.
Ocorre que houve a glosa de R$ 1.540.792,82 a este título, sendo que tais serviços
foram indicados na EFD Contribuições como “ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO” e foram
prestados pelas empresas Adria Engenharia e Consultoria Ltda. ME, Gilberto Pereira Montagem
Indústria ME, K G B Projetos Industriais Ltda., TWA Brasil Gestão Empresarial Ltda. e WEG
Equipamentos Elétricos S/A.
Como é sabido, as turmas do CARF vem entendendo que para a definição das
despesas com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas insumos para
aproveitamento de créditos é necessária uma definição clara de quais produtos e serviços estão
sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase da processo produtivo eles estão
vinculados. Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria realizada pela
Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos apresentados pelos
contribuintes em seus recursos, não são suficientes para a definição de quais despesas estariam
incluídas no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar créditos no cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.
Sendo assim, dadas que as glosas efetuadas que não puderam ser localizadas e ante
as informações prestadas pela Recorrente, voto por converter o presente julgamento em
diligência fiscal, para que, com base no RESP 1.221.170 proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
possa a autoridade fiscal, com acuracidade, possa examinar as rubricas, especificamente,
indicadas acima, bem como, pronunciar-se quanto à implicação destas despesas sobre o processo
produtivo da Recorrente.
Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento do
julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
a) Intime a Recorrente para no prazo de 30 (trinta) dias prorrogável por uma única
vez e por igual período, indicar de forma detalhada e minuciosa, especificamente, quanto às
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.399 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722318/2020-31
11
seguintes glosas e as suas supra indicadas rubricas: (i) Contrato TECH MAHINDRA; (ii) serviços de
tratamento de efluentes e coleta de resíduos, e (iii) Planta Industrial Dolce Gusto.

b) A Receita Federal, deverá ainda elaborar relatório identificando as razões para os
eventuais indeferimento ao crédito pleiteado de PIS/COFINS no regime não cumulativo pleiteado
pela Recorrente, especificamente, quanto às seguintes glosas e as suas supra indicadas rubricas: (i)
Contrato TECH MAHINDRA; (ii) serviços de tratamento de efluentes e coleta de resíduos, e (iii)
Planta Industrial Dolce Gusto.
Com a possibilidade, se julgar necessário, de manifestar-se quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias.
Concluída tais verificações, os autos deverão ser devolvidos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4312
DF CARF MF
Original